Tribunal: TJDFT
Processo: 0703562-03.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. PUBLICIDADE, CONTINUIDADE DO RELACIONAMENTO E AFFECTIO MARITALIS. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PROVAS INSUFICIENTES. ENCARGO PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. CONVIVÊNCIA MARITAL NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A união estável é reconhecida como entidade familiar quando restar configurada a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (Lei 9.278/96, art. 1o, c/c o CC, art. 1.723, c/c CF, art. 226, §3o).
2. A união estável é uma das situações fáticas mais propícias à prova. Quando efetivamente existe, a prova é plena de detalhes, circunstâncias, tempos e espaços compartilhados com amigos, parentes e vizinhos, sem contar a formação de patrimônio comum, a composição de acervo fotográfico, a divisão de despesas e a coabitação.
3. Na espécie, a autora guarneceu os autos somente com 2 (duas) fotografias desprovidas de data, em que supostamente aparece com o demandado, sendo que, em vista do parco acervo documental, deveria ter requerido a produção da prova testemunhal, o que não foi por ela solicitado.
4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cumpria à autora comprovar o alegado. Uma vez que não foram anexados documentos mínimos a atestarem a convivência conjugal e que sequer houve produção de prova testemunhal, tem-se que não restaram comprovadas as exigidas características expostas no art. 1.723 do CC, o que torna inviável o reconhecimento da aduzida união estável.
5. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.